Tribunal: TJSP
Processo: 2151635-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2151635-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é parte recorrente Maria
de Lourdes Roviezzo, Luciano Roviezzo, Aparecida Beatriz Roviezzo, Genovefa
Roviezzo, Nicola Francisco Roviezzo Inventariante, Maria Parente Roviezzo Espólio, é
a parte recorrida O Juizo.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o processo. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151635-96.2020.8.26.0000 - Voto no: 5703*rl 2/4
Voto no: 5703
Agravo de instrumento no: 2151635-96.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Caetano do Sul
Foro de origem: Foro de São Caetano do Sul
Vara de origem: 4a. Vara Cível
Juiz(a) de origem: José Francisco Matos
Agravante: Maria de Lourdes Roviezzo, Luciano Roviezzo, Aparecida Beatriz
Roviezzo, Genovefa Roviezzo, Nicola Francisco Roviezzo Inventariante, Maria
Parente Roviezzo Espólio
Agravado(a): O Juizo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e Partilha.
Insurgência contra decisão que foi objeto de Agravo de
Instrumento no 2150651.15.2020.8.26.0000. Litispendência
configurada. Existência de mesmas partes, mesma causa de
pedir e mesmo pedido. Exegese do art. 337 do CPC. Extinção
do feito nos termos do art. 485, V do CPC.
RECURSO EXTINTO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 296
dos autos originários, que, em ação de inventário e partilha, indeferiu a isenção no
recolhimento de multa e juros do ITCMD, por não haver justo motivo.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese que: i) a demora para o recolhimento do
tributo (ITCMD) teve justo motivo; ii) houve o falecimento da inventariante no curso da
demanda; ii) ITCMD não é exigível antes da homologação do cálculo de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151635-96.2020.8.26.0000 - Voto no: 5703*rl 3/4
Recolhido o preparo às fls. 11/12.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo deve ser INDEFERIDO, com a consequente EXTINÇÃO da
ação sem o julgamento do mérito, visto que há patente ocorrência de litispendência.
Nos termos do art. 337, §1o, do CPC, há litispendência quando se repete
ação que está em curso. E, no presente caso, verifica-se a existência de litispendência,
uma vez que o presente agravo tem as mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo
pedido e mesma decisão agravada do autos sob no 2150651.15.2020.8.26.0000.
Isto posto, forçoso reconhecer, a identidade das ações e,
consequentemente, a ocorrência de litispendência e a extinção sem resolução de mérito
do presente feito, nos termos do art. 485, V do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151635-96.2020.8.26.0000 - Voto no: 5703*rl 4/4
Desta feita, de rigor dar por prejudicado este agravo de instrumento.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o presente
feito (art. 485, V do CPC).
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)